Tribunal: TJBA
Processo: 0006980-92.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006980-92.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, EPIFANIO ARAUJO NUNES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação em embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, para anular a sentença por cerceamento de defesa, violação ao princípio da não surpresa e indevida extinção por perda superveniente do objeto, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. Alegação de omissão quanto à preclusão da análise dos requisitos formais do título executivo, à rejeição de exceção de pré-executividade com trânsito em julgado, à inexistência de ações paralelas em tramitação e ao tratamento das alegações de abusividade contratual sobre a liquidez do título, bem como de contradição entre o reconhecimento da natureza de cédula de crédito bancário e a exigência de assinatura de testemunhas. Vícios não configurados. A ratio decidendi do acórdão embargado reside na nulidade processual da sentença, e as considerações sobre o mérito da inexequibilidade do título foram realizadas em caráter expressamente prefacial, sem emissão de juízo definitivo, remetendo-se a análise integral ao juízo de origem após instrução probatória adequada. Eventuais efeitos preclusivos de decisões anteriores constituem matéria a ser observada pelo juízo a quo no novo julgamento, sem que a ausência de menção expressa no acórdão configure omissão juridicamente relevante. A discordância quanto à valoração dos elementos processuais e quanto ao conteúdo das considerações prefaciais configura irresignação com o mérito do julgado, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios. Multa por embargos protelatórios não aplicada, ante a relativa complexidade da matéria subjacente. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0006980-92.2006.8.05.0080, sendo parte embargante
BANCO BRADESCO S/A
e partes embargadas
LWL COMERCIAL DE ÁLCOOL LTDA
,
LUIZ CARLOS CERQUEIRA DE ALMEIDA
e
WILKER BOAVENTURA CARNEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA